Tribunal: TJMT
Processo: 1032008-29.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032008-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA - CPF: 052.636.671-08 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNYCLEYTON BENEDITO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LEONARDO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.791-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – MAIS DE 06KG (SEIS QUILOS) DE MACONHA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – UTILIZAÇÃO MERAMENTE SUPLETIVA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA INDEFERIR A APLICAÇÃO DA MINORANTE – LEGALIDADE – PRECEDENTES –
2.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A utilização supletiva da quantidade e natureza do entorpecente apreendido na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor denominado de ‘tráfico privilegiado’, pode ocorrer quando tais circunstâncias forem conjugadas com outros elementos concretos, que, juntos, caracterizam a dedicação do agente a atividades criminosas, exatamente como ocorreu
in casu
. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1032008-29.2020.8.11.0002, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 121537018, o apelante pretende a aplicação
in casu
da
minorante de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com o subsequente
abrandamento do regime inicial
para o cumprimento da reprimenda, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 121537036, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126261167, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/10/2020, por volta das 16h30min, na Rua Juraci da Silva Nunes, bairro Nossa Senhora da Guia, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA
, em conluio e união de esforços com o codenunciado
João Leonardo da Conceição
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava drogas destinadas à venda ao consumo de terceiros.

Ressai da exordial acusatória que, ao abordarem e revistarem o recorrente, policiais militares localizaram em seu poder 05 (cinco) porções de maconha e, desta feita, o suspeito admitiu a mercancia ilícita aos agentes de segurança pública e revelou que havia mais drogas em sua residência, onde a guarnição veio a encontrar outros 07 (sete) tabletes de maconha, no interior de uma caixa sob a cama do réu.

Segundo a proposição ministerial, ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado assumiu que praticava o narcotráfico e atribuiu a propriedade dos entorpecentes à pessoa de
João Leonardo da Conceição
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, cumprindo salientar que o corréu
João Leonardo da Conceição
restou
absolvido
de idêntica imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
da infração penal e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente encontram-se amplamente comprovadas nos autos, tanto é que o sentenciado sequer se insurge contra a condenação em si, residindo o inconformismo defensivo no fato de o d. juízo
a quo
não ter aplicado a
minorante insculpida no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, pois, segundo as razões recursais, o acusado preenche os requisitos condicionantes do benefício em questão.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, com a devida vênia, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, na medida em que é possível extrair dos autos indicativos concretos de que ele
se dedica a atividades criminosas
.

Com efeito, ao indeferir o privilégio em primeira instância, o MM. Magistrado sentenciante baseou-se nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 – A
quantidade
de droga, que
seria utilizada em outra fase,
deve ser importada para a presente posição. É que o réu trazia consigo significativa quantidade de droga sendo apreendido o total de 6.074,29kg (seis quilos, sessenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) de MACONHA
,
o que evidentemente lhe extirpa o direito à minorante em questão
. (...). E é
plenamente justificado tal entendimento. A quantidade significativa de droga em poder de traficante revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo veemente de seu aprofundamento na seara delitiva
, sendo evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva. (...). Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.
No entanto, no caso dos autos, apesar da quantidade significativa de droga apreendida (6.074,29kg), com a cautela de não promover dupla valoração da matéria, evitando-se o bis in idem, tal critério (a quantidade de droga) não será valorado nessa fase, uma vez que já utilizado como fundamento para negar o tráfico privilegiado
(§ 4º, do art. 33 da Lei de Drogas) ”.
(ID 121537012) – Grifei.

Deveras, a análise concatenada do termo de exibição e apreensão (ID 121532564 - Pág. 17/18), do laudo pericial de constatação (ID 121532564 - Pág. 21/24) e da prova oral colhida na fase inquisitiva e em juízo evidencia que o apelante foi surpreendido enquanto
portava 05 (cinco) porções de maconha
e
tinha em depósito na sua residência outros 07 (sete) tabletes da mesma substância
, que totalizavam
6,074,29kg (seis quilogramas, setenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas)
.

Portanto, tendo em vista a
expressiva quantidade
de narcóticos confiscada em poder do acusado
, mostra-se plenamente possível valorá-la para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas, mesmo porque,
não é crível que tamanho volume de entorpecentes fosse confiado a um traficando eventual ou “de primeira viagem”
, sendo de se pontuar ainda que a
forma de acondicionamento
dos psicotrópicos
, isto é, porções maiores em forma de tabletes e porções menores prontas para a comercialização, certamente corroboram a longevidade do empreendimento ilícito levado a efeito pelo apelante.

Ao tratar do tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A
quantidade
, a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) ”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.887.511/SP, de relatoria do eminente Min.
João Otávio de Noronha
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem repercutidos na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, constituindo circunstâncias preponderantes na primeira etapa da dosimetria.

Por outro lado, considerando que, na hipótese, a
vultosa quantidade
de drogas
não
foi instrumentalizada para a obtenção da pena-base
, entendo que
inexiste óbice à utilização
supletiva
de tal circunstância para afastar o tráfico privilegiado
, especialmente quando este vetor for conjugado com outros elementos do caso concreto que, unidos, permitam concluir que o agente se dedicava a atividades delituosas, nos termos da ressalva contida no próprio REsp n.º 1.887.511/SP:

“8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”
.
(
REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.) – Destaquei.

“2. A
mais recente orientação da Terceira Seção desta Casa é de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. Com efeito,
a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa
”.
(AgRg no REsp n. 1.719.827/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – Grifei.

Idêntico é o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“
A utilização supletiva da quantidade e natureza do entorpecente apreendido na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa
”
. (N.U 1000802-58.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) – Destaquei.

Na hipótese em apreço,
para além dos mais de 6kg (seis quilogramas) de maconha apreendidos na posse do recorrente
, acondicionados em tabletes e em porções menores já embaladas para a venda,
têm-se ainda outros elementos cognitivos no caderno processual que caracterizam a dedicação do réu à criminalidade
.

Com efeito, embora o apelante alegue no seu interrogatório que se limitou a guardar os entorpecentes para terceira pessoa, por outro lado, a testemunha
Adilson Souza de Arruda
, ao ser ouvida
em juízo
, declarou que,
em datas pretéritas ao flagrante
, a
Polícia Militar já havia recebido informações
que davam conta de que um
indivíduo com as mesmas características que o ora apelante

vinha praticando o comércio malsão
no bairro Nossa Senhora da Guia, ressaltando a testemunha que as “denúncias”
revelavam até mesmo o
modus operandi
utilizado pelo suspeito
, especificamente que
ele difundia os entorpecentes pela modalidade de entrega
.

A testemunha
Adilson Souza de Arruda
narrou também que a sua guarnição passou a monitorar o referido bairro e, em rondas, deparou-se com o insurgente, o qual
portava 05 (cinco) porções de maconha
e
mantinha em sua residência outros 07 (sete) tabletes da mesma substância.

Outrossim, o declarante acrescentou que, em entrevista informal aos agentes de segurança pública, o recorrente
admitiu que integrava uma organização criminosa
e implicou o envolvimento de terceiros na mercancia ilícita,
a mando de quem ele estaria estocando as drogas apreendidas nestes autos
.

Nas exatas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“A
guarnição já tinha recebido informações anteriores, em datas anteriores
, que aqui no bairro Nossa Senhora da Guia, tinha um indivíduo, até
com características passadas já
, que estaria
fazendo venda de entorpecentes, inclusive pela modalidade de entrega via aplicativo
. Em posse dessas informações, a guarnição diariamente fazia rondas pelo bairro e
deparamos com o suspeito mencionado, o suspeito BRUNO, com as mesmas características, onde foi abordado e com ele foi localizado cinco porções análoga à maconha
(...) prontificou a levar a guarnição até a sua residência e mostrar os
entorpecentes que estariam em uma caixa debaixo da sua cama, mais sete tabletes
.
Em continuação com a entrevista, o mesmo informou que estaria fazendo parte de uma organização criminosa
e que teria mais suspeitos envolvidos
. (...). A princípio, ele falou para nós que estaria guardando entorpecentes a mando de outras pessoas e, com isso, ganharia uma certa parte do entorpecente. (...). Primeiramente, ele confirmou que estaria guardando e comercializando uma parte”.
(Mídia audiovisual no ID 121536993 - Pág. 8).

Na mesma toada, a testemunha
Danilo Gomes de Moraes
aduziu
em audiência instrutória
que as porções encontradas em poder do réu no momento da abordagem estavam embaladas de maneira que prontas para a comercialização, ao passo que a grande quantidade encontrada no domicílio estava em forma de tabletes.

Assim sendo,
além da elevada quantidade de narcóticos
, remontando
mais 06kg (seis quilogramas)
, há elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aptos a atestar a
existência de denúncias prévias implicando o recorrente no comércio ilícito de drogas
, sendo de se pontuar ainda que
o
modus operandi
utilizado pelo agente
, na modalidade de
entregas encomendadas por
WhatsApp
, tal qual relatado por testemunha em juízo, denota certa
sofisticação, refinamento e rede de “clientes” de confiança incompatíveis com o mero traficante eventual ou iniciante
.

Ademais, segundo o policial
Adilson Souza de Arruda
, em entrevista informal à guarnição,
o próprio apelante admitiu envolvimento com organismo infrator
.

Não bastasse, o envolvimento do acusado com a delinquência exsurge ainda mais cristalino a partir de sua própria qualificação, pois declarou na delegacia que é vendedor autônomo de roupas, com renda mensal de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), ao passo que a testemunha
Adilson Souza de Arruda
revelou em juízo que, à época do fato, o apelante estava desempregado.

Deste modo, é razoável concluir que as capacidades econômicas do recorrente
não eram abastadas ao ponto de que ele conseguisse adquirir por conta própria a expressiva quantidade de maconha encontrada em sua posse
, o que, a meu ver, reforça o seu comprometimento com atividades ilícitas e com outros agentes criminosos, os quais
confiaram ao insurgente produto de alto custo no mercado ilícito
.

Aliás, nos termos expostos pelo
Parquet
nas contrarrazões recursais,
“a quantidade de droga demonstra o envolvimento do Apelante com a criminalidade,
uma vez que confiaram a ele a guarda de um tesouro em droga
, ou

seja, 6.074,29 g (seis quilos e setenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) de maconha”
. (ID 121537036 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Tais elementos concretos e comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada com a supletiva quantidade elevada de drogas, levam-me a concluir,
além da dúvida razoável
, que o apelante se dedicava a atividades criminosas e que, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação da
minorante
, e, por conseguinte,
indefere-se
o pedido de abrandamento do regime inicial.

Prequestionamento

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1032008-29.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022